Tribunal: TJMT
Processo: 1019233-85.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019233-85.2020.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EDUARDO ROBERTO JABRA ANFFE - CPF: 442.155.761-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS TRABALHADORES DE COMBATE A ENDEMIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 09.508.249/0001-87 (APELANTE), MANOEL SEIXAS FILHO - CPF: 293.015.131-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO COLETIVA– AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) – AGENTE
Comunitário de Endemias (ACE) - município de Barão de Melgaço/MT – PROGRESSÃO FUNCIONAL – LEI MUNICIPAL 462/2014 – IMPOSSIBILIDADE – SELEÇÃO PÚLICA QUE QUE EMBASOU A CONTRATAÇÃO -
AUSÊNCIA DOS
benefícios que sejam privativos de servidor efetivo – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A questão versa sobre a possibilidade de estender as categorias de Agentes Comunitário de Saúde (ACS) e Agentes Comunitários de Endemias (ACE), no município de Barão de Melgaço/MT, a progressão funcional nos termos da a Lei Municipal 462/2014,
que altera a LC 02 de 28 de dezembro de 2001 que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores da Administração Pública Municipal da Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço e dá outras providências,
com a tabela de progressão funcional.

2.

Considerando que a própria Lei Federal (Lei nº 11.350 de 2006) determina que a contratação do ACS e do ACE deverá ser precedida de processo seletivo público e não por concurso público, pode-se dizer que desta diferenciação decorrem duas consequências:
i)
não serão considerados servidores efetivos; e
ii)
não alcançarão a estabilidade prevista no art. 41, da CF.

3.

A Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006,
não conferiu estabilidade
aos agentes comunitários de saúde e de endemias que anteriormente se submeteram a processo seletivo para ingresso nos quadros temporários da Administração Pública.

4.

Não possuem direito a progressão funcional, nos termos requeridos, tampouco, de desfrutar de benefícios que sejam privativos de servidor efetivo.

5.

Sentença Mantida. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

APELAÇÃO CÍVEL N.
1019233-85.2020.8.11.0000

APELANTES:

S
INDICATO DOS TRABALHADORES DE COMBATE A ENDEMIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS:

MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo Sindicato do Trabalhadores de Combate a Endemias no Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da comarca de Santo Antônio do Leverger/MT que, nos autos da Ação Coletiva n. 0000527-48.2016.8.11.0053,
julgou improcedentes os pedidos
deduzidos pelo Apelante em face do Município de Barão de Melgaço, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Narram os Apelantes que são efetivos, na categoria de Agentes Comunitário de Saúde (ACS) e Agentes Comunitários de Endemias (ACE), no município de Barão de Melgaço/MT.

Afirmam que, a Lei Municipal 309, de 5 de novembro de 2007, em seu artigo 13,
criou
20 (vinte) vagas para ACS e o artigo 14,
criou
4 (quatro) vagas para ACE.

Registram que, o Decreto n. 36 de dezembro de 2007,
homologou
o resultado do Processo Seletivo, sendo que, o Ato Administrativo n.01/2007, os convocou para tomar posse.

Na sequência, ressaltam que, em 27/4/2012, foi editado o Decreto n. 23/12,
convalidando
os atos praticados por ocasião do processo de Seleção para a contratação dos Agentes Comunitário de Saúde (ACS) e Agentes Comunitários de Endemias (ACE).

Argumentam que, estão há mais de 11 (onze) anos como efetivos e, há mais de 6 (seis) anos da convalidação dos atos anteriores, inclusive, o Município Apelado,
tem descontado a previdência o BarãoPrevi e não ao Regime Geral de Previdência.

Acrescentam que, em 31.10.2004, foi publicada a Lei Municipal 462/2014, com a tabela de progressão funcional, contudo, ao requererem administrativamente tiveram os pedidos indeferidos.

Reforçam, que,
ainda que, exista Lei e Decreto Municipal homologando o resultado do certame, e dando posse aos mesmos, a atual administração do Município, não os vê como efetivos, entretanto, concedeu progressão a alguns.

Diante desse contexto, defendem que, a Lei Federal n.11350/2016, editada para regulamentar o §5º, do artigo 198, da CRFB que, dispõe sobre aproveitamento de pessoal, previu em seu artigo 9º, a dispensa de submissão a processo seletivo aos agentes que ingressaram no serviço público, por meio de processo seletivo até 14/2/2006, tornando-os efetivos, além de impor a obrigação aos órgãos ou entes da administração de certificar, em cada caso, a existência de anterior processo seletivo.

Aduzem que, o
Magistrado de Primeiro Grau se equivocou ao julgar improcedente a ação,
principalmente,

porque os julgados utilizados como parâmetros, tratava-se de piso salarial, o que, não é o caso dos autos.

Garantem, ainda, que pelo Decreto n. 23/12, já mencionado, os agentes foram admitidos pelo processo seletivo, como servidores públicos estatutários, nos termos do que dispõe o artigo 8º da Lei Municipal 309/2007.

Por essas razões,
pugnam pelo provimento do apelo
, para que seja reformado o ato sentencial, determinando-se a progressão funcional das categorias de Agentes Comunitário de Saúde (ACS) e Agentes Comunitários de Endemias (ACE), no município de Barão de Melgaço/MT, com o devido pagamento das diferenças salarias desde a edição da lei municipal, com juros e correção monetária nos termos da lei.

As contrarrazões foram apresentadas, por meio do ID 57393982 - págs. 101 a 118.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
ID n. 61146554
, abstém-se da manifestação, por ausência de interesse público.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 4 de abril de 2022.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado,
trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo Sindicato do Trabalhadores de Combate a Endemias no Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da comarca de Santo Antônio do Leverger/MT que, nos autos da Ação Coletiva n. 0000527-48.2016.8.11.0053,
julgou improcedentes os pedidos
deduzidos pelo Apelante em face do Município de Barão de Melgaço, nos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trechos do ato sentencial (ID 57393982 -pás. 67 e 68):

Sob esta ótica, mister, desde logo, cravar a improcedência dos pedidos deduzidos na peça inicial. Com efeito, denota-se que a Lei Federal nº. 11.350/2006 se aplica somente aos Agentes Comunitários de Saúde da Funasa – Fundação Nacional de Saúde, cabendo ao gestor local do Sistema Único de Saúde dispor sobre a contratação dos demais agentes. Isto porque não há como aplicar os dispositivos destinados a regular a vida funcional dos agentes que realizaram o processo seletivo público aos contratados temporariamente pela Administração Pública para tal mister, ainda mais quando os contratos são considerados nulos, onde somente se terá direito às verbas previstas no art. 7º da Constituição Federal. A jurisprudência acoroçoa tal entendimento: APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS — CONTRATAÇÃO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2006 — PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DE PROVAS OU DE PROVAS E TÍTULOS — NÃO COMPROVAÇÃO — ESTABILIDADE FUNCIONAL — INEXISTÊNCIA — DISPENSA — JURIDICIDADE. A estabilidade funcional de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias contratados antes da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, pressupõe a prova da realização de processo seletivo público de provas ou de provas e títulos e, na ausência, cuida-se de mera contratação temporária, a autorizar a dispensa, independentemente de processo administrativo, mediante o recolhimento do pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, sem a multa, férias proporcionais, um terço constitucional e sobra de salário, se houver (RE 950361/MG).Recurso provido” (Apelação / Remessa Necessária 117805/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 08/08/2017). [...]

Os pedidos vestibulares, portanto, improcedem. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos por SINTRACE/MT em face do Município de Barão de Melgaço. Julgo extinto este processo com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação nas verbas de sucumbência ou honorários advocatícios, pela ausência de lide.

Pois bem.

Antes de adentrar, propriamente ao mérito do recurso, se faz necessário tecer breves considerações.

A CRFB determina em seu artigo 37, inciso II:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Observa-se que, com exceção das nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, a regra para ingresso na administração pública é a aprovação em concurso público.

Ocorre que, além da exceção acima especificada, a CRFB instituiu no §4º do art. 198, com redação dada pela Emenda Constitucional (EC) nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, regra diferenciada também para os Agentes Comunitário de Saúde (ACS) e Agentes Comunitários de Endemias (ACE). Veja-se:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 4º
Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público
, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 51, de 2006). [Destaquei].

Posteriormente, entrou em vigor a Lei nº 11.350, de 05 de outubro de 2006, que regulamenta o § 5º do art. 198 da CF/88, o qual foi introduzido pela EC nº 51/2006 e obteve nova redação dada pela EC nº 63, de 04 de fevereiro de 2010, dispondo sobre as atividades e forma de contratação de ACS’s e ACE’s, dentre outras providências. O art. 9º da supracitada lei estabelece que:

Art. 9º.

A contratação de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias deverá ser precedida de processo seletivo público de provas ou de provas e títulos
, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o exercício das atividades, que atenda aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Destaca-se, ainda, o parágrafo único do artigo 2º da Emenda Constitucional nº 51/06:

Art. 2º Após a promulgação da presente Emenda Constitucional, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias somente poderão ser

contratados diretamente pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios na forma do § 4º do art. 198 da Constituição Federal, observado o limite de gasto estabelecido na Lei Complementar de que trata o art. 169 da Constituição Federal.

Parágrafo único.
Os profissionais que, na data de promulgação desta Emenda e a qualquer título, desempenharem as atividades de agente comunitário de saúde
ou de agente de combate às endemias, na forma da lei,
ficam dispensados de se submeter ao processo seletivo público
a que se refere o § 4º do art. 198 da Constituição Federal,
desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de Seleção Pública
efetuado por órgãos ou entes da administração direta ou indireta de Estado, Distrito Federal ou Município ou por outras instituições com a efetiva supervisão e autorização da administração direta dos entes da federação.

Verifica-se que, o escopo do parágrafo único do artigo 2º da Emenda Constitucional nº 51/06 foi o de garantir que os Agentes Comunitários de Saúde, investidos no cargo anteriormente à sua vigência, pudessem permanecer em suas respectivas funções, sem a necessidade de submeterem-se à seleção prevista nos moldes do artigo 198, § 4º, da Constituição Federal, desde que observados os critérios acima delineados.

Portanto, a contratação de Agentes Comunitário de Saúde (ACS) e Agentes Comunitários de Endemias (ACE) será precedida de processo seletivo público e não de concurso público.

Não se deve confundir concurso público com processo seletivo público, tampouco com processo seletivo simplificado.

Na Administração o concurso público (art. 37, inciso II, da CF) é a regra e objetiva o preenchimento de cargos públicos de provimento efetivo nos quais o servidor, transcorrido o prazo de 3 (três) anos do estágio probatório, adquire estabilidade (art. 41, CF). Já o processo seletivo simplificado encontra-se no campo da exceção e é voltado aos casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público nos moldes estabelecidos em lei. Ou seja, é utilizado para contratação temporária.

Por sua vez, o processo seletivo público também não se confunde com o concurso público, pois apesar de não objetivar contratações temporárias também não busca o provimento de cargo efetivo, mas sim contratação por prazo indeterminado de acordo com a natureza e a complexidade das atribuições e requisitos específicos para o exercício das atividades.

Fixados esses pontos, considerando que a própria Lei Federal (Lei nº 11.350 de 2006) determina que a contratação do ACS e do ACE deverá ser precedida de processo seletivo público e não por concurso público, pode-se dizer que desta diferenciação decorrem duas consequências:
i)
não serão considerados servidores efetivos; e
ii)
não alcançarão a estabilidade prevista no art. 41, da CF.

No caso, afirma o Recorrente que, em 31.10.2014, foi publicada a Lei Municipal 462/2014,
que altera a LC 02 de 28 de dezembro de 2001 que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores da Administração Pública Municipal da Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço e dá outras providências,
com a tabela de progressão funcional, contudo,
ao requererem administrativamente tiveram os pedidos indeferidos, porque a Administração não os considera efetivos.

Da análise dos documentos trazidos, percebe-se, sem margem a temperamentos, que os representados pelo Recorrente, não possuem direito a progressão funcional, nos termos requeridos, tampouco, de desfrutar de benefícios que sejam privativos de servidor efetivo.

Em parecer o representante do Ministério Público, trouxe o entendimento jurídico dominante, quando se trata do artigo 19 do Ato de Disposição Transitória da CRFB:

O ato da “redistribuição” ou “enquadramento”, assim como o de “transferência ou aproveitamento”, que propiciou o ingresso do servidor na carreira, sem concurso público, quando esse era excepcionalmente estável no cargo para aquela fora contratado inicialmente(art.19,ADCT), é nulo, por inobservância ao art.37, II, da CF.
Legítimo é o ato administrativo que declarou a nulidade da resolução da Mesa da Assembleia Legislativa, que efetivou o agente público, pois a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os permite o ingresso em cargo público – sem concurso.

(STF – RE 167.635, rel. Min. Maurício Corrêa, j.17-9-1996, 2a. T. DJ de 7-2-1997. [Destaquei].

Registro que, compartilho de tal raciocínio que, inclusive, por questões lógicas, pode ser utilizado no presente caso.

Portanto, o recurso não merece prosperar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, interposto
pelo Sindicato do Trabalhadores de Combate a Endemias no Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022